Tribunal: TJDFT
Processo: 0726619-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO PARCIAL. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVO.
I – Nos termos do art. 71 do CP, para o reconhecimento da continuidade, os crimes devem ser da mesma espécie e praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução.
II – Além dos requisitos objetivos determinados pelo legislador, doutrina e jurisprudência entendem que deve estar presente o requisito subjetivo, qual seja, a unidade de desígnio ou liame a vincular as empreitadas criminosas, de modo que possam as subsequentes ser considerados como desdobramento das anteriores.
III – Ausentes elementos objetivos (modo de execução) em relação à algumas das execuções, inviável o reconhecimento da continuidade delitiva.
IV – Reconhecidos em duas condenações todos os requisitos objetivos, sendo ainda possível extrair que os fatos resultaram de um único objetivo ou projeto criminoso, presente o dolo unitário ou plano de ação comum na conduta, deve ser reconhecida a continuidade delitiva.
V – Nos termos do art. 66, III, “a”, da LEP, a unificação deverá ser realizada pelo d. Juízo da Execução, notadamente para resguardar o duplo grau de jurisdição.
VI – Recurso conhecido e parcialmente provido.